Tribunal: TJES
Processo: 0003732-30.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003732-30.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIA LIMA DE AGUIAR

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INDENIZAÇÃO
-

PARALIZAÇÃO (
“GREVE”
)

D
E
POLICIAIS-MILITARES E
DE
BOMBEIROS-MILITAR
ES

–
FURTO -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO ESTADO
(PODER PÚBLICO) –
ATO ILÍCITO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CULPA - ATO OMISSIVO - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A responsabilidade civil do Estado (Poder Público) é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada “teoria do risco administrativo”.

2. Prevalece na jurisprudência, em se tratando de ato omissivo, a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a somente ser possível indenização por parte das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público quando houver cabal demonstração do elemento “culpa”.

3. “
No que diz respeito aos crimes cometidos durante a greve da PMES em fevereiro de 2017, mormente aqueles que se deram de maneira organizada, em bando e sem qualquer preocupação dos agentes com possível reprimenda policial, pode ser configurada, excepcionalmente, a culpa estatal em decorrência da omissão do Estado do Espírito Santo em não empregar as medidas necessárias para contenção do movimento paredista e da falha no dever de prover segurança pública
” (TJES – Apelação cível nº. 0021414-18.2017.8.08.0048. Relator: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.03.2023).

4. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a antecipação de parto alegada pela parte, impõe-se afastar a condenação imposta a título de dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por CLAUDIA LIMA DE AGUIAR contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, decorrente dos danos sofridos durante a greve da Polícia Militar do Espírito Santo no mês de Fevereiro de 2017. Narra a petição inicial que, devido à paralisação dos serviços de segurança pública, sua loja foi invadida e saqueada, resultando em prejuízos materiais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afirma, ainda que encontrava-se grávida à época, o estresse causado pelo incidente antecipou seu parto, gerando danos morais estimados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Pela sentença de fls. 158/163, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Apelante (a) a reparar o dano material sofrido pela parte, cujo importe deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e (b) ao pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 165/170, pugna pela reforma da sentença objurgada a fim de que seja afastada a condenação imposta, alegando, em síntese, (a) a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a greve dos policiais militares e os eventos danosos alegados; (b) a culpa danosa praticada exclusivamente por terceiros, o que afasta a possibilidade de responsabilização do Estado; (c) a inexistência de dano moral indenizável, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado; (d) a ausência de comprovação dos danos materiais alegados pela Apelada.

Conquanto devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003732-30.2018.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: CLÁUDIA LIMA DE AGUIAR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por CLAUDIA LIMA DE AGUIAR contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, decorrente dos danos sofridos durante a greve da Polícia Militar do Espírito Santo no mês de Fevereiro de 2017. Narra a petição inicial que, devido à paralisação dos serviços de segurança pública, sua loja foi invadida e saqueada, resultando em prejuízos materiais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afirma, ainda que encontrava-se grávida à época, o estresse causado pelo incidente antecipou seu parto, gerando danos morais estimados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Pela sentença de fls. 158/163, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Apelante (a) a reparar o dano material sofrido pela parte, cujo importe deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e (b) ao pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 165/170, pugna pela reforma da sentença objurgada a fim de que seja afastada a condenação imposta, alegando, em síntese, (a) a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a greve dos policiais militares e os eventos danosos alegados; (b) a culpa danosa praticada exclusivamente por terceiros, o que afasta a possibilidade de responsabilização do Estado; (c) a inexistência de dano moral indenizável, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado; (d) a ausência de comprovação dos danos materiais alegados pela Apelada.

Pois bem.

Acerca da matéria, é cediço que, em se tratando de ofensa perpetrada –
em tese
– por ente público, a responsabilidade civil encontra amparo no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, segundo o qual “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Quanto à responsabilidade por omissão, é assente a necessidade de se perquirir não apenas o dano experimentado e o nexo de causalidade, mas, também, a existência de violação a um dever jurídico específico de agir.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o julgamento do recurso extraordinário nº 136.861, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.

1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (...)”

Sobre a questão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano. Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, e não objetiva (art. 37, §3º, da CF/1988), dependendo da comprovação do elemento subjetivo
(...)”(AgInt no REsp n. 1.773.523/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019)

No presente caso, a Autora postula seja o Estado do Espírito Santo, ora Apelante, civilmente responsabilizado pelos danos sofridos em razão do arrombamento e subtração de mercadorias de seu estabelecimento comercial por transeuntes, que teriam agido livremente ante a absoluta falta de agentes policias nas vias públicas em razão do movimento grevista, caracterizando a omissão do cumprimento pelo Estado de seu dever constitucional de prestar o serviço essencial de segurança pública.

Como se sabe, a segurança pública constitui dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, conforme dispõe expressamente o art. 144, da Constituição Federal. No entanto, essa responsabilidade não é absoluta, sendo inviável exigir que o Estado seja compelido a indenizar todo e qualquer dano resultante de ato ilícito que o particular venha a suportar, vez que o Poder Público não detém o controle absoluto sobre a criminalidade; contudo, o Poder Público está obrigado a empreender todos os esforços possíveis para combater essa criminalidade, nos limites dos seus recursos disponíveis.

Assim sendo, e à luz da jurisprudência prevalente, situações como a descrita no presente feito, envolvendo criminalidade causada por terceiros, hodiernamente, não seriam consideradas hipóteses de responsabilidade do Estado por omissão, pena de erigir o ente público a um verdadeiro organismo segurador universal.

Ocorre que o presente feito envolve situação atípica, sobremaneira excepcional, que tem como pano de fundo o movimento grevista, ocorrido no mês de fevereiro de 2017, deflagrado por policiais-militares e bombeiros-militares do Estado do Espírito Santo.

Reitero: acaso o furto e depredação ao estabelecimento da Apelada não tivessem ocorrido no contexto do referido movimento grevista, não haveria que se cogitar – a meu sentir - da responsabilização do Estado na hipótese.

No caso vertente, as provas dos autos demonstram a situação de verdadeiro caos ocasionado no centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, em que diversos transeuntes com ampla liberdade e em plena luz do dia, arrombaram e adentraram em estabelecimentos comerciais localizados de frente para os logradouros públicos, e subtraíram mercadorias sem qualquer oposição ou fiscalização, ante a inexistência de policiamento.

Nas imagens dos vídeos acostados aos autos é possível observar, com espanto, a liberdade e tranquilidade com que as pessoas adentravam nas lojas e simplesmente caminhavam com sacolas ou caixas nas mãos cheias de produtos subtraídos. Chegou-se ao ponto de algumas pessoas estacionarem veículos à frente das lojas para retirarem aparelhos de grandes tamanhos, como geladeiras e outros utensílios domésticos sem qualquer preocupação com policiamento. Pessoas em motos arrastavam grandes caixas cheias de produtos ou penduravam dezenas de sacolas com produtos furtados.

Além de ser fato público e notório, ante a ampla cobertura pelos veículos jornalísticos ao tempo do corrido, inclusive com repercussão nacional, as provas acostadas corroboram a situação de caos vivenciada no Estado do Espírito Santo, e, com maior gravidade, em Cachoeiro de Itapemirim, que desbordou da mera inação do Estado, e caracteriza sua responsabilidade na criação de grave instabilidade social, que culminou com o prejuízo de terceiros.

Portanto, preenchidos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado por omissão, não há como afastar a responsabilidade do Réu em responder pelos danos, restando superada, por conseguinte, a alegação de ilegitimidade passiva do referido ente público para figurar no polo passivo da presente demanda.

Em situações excepcionais, como a presente, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de responsabilização do Estado do Espírito Santo pelos danos causados a particulares em decorrência de atos praticados no contexto da greve dos agentes de segurança pública no ano de 2017, veja-se:

“PROCESSO CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GREVE DA PMES.
NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A CONDUTA DE AGENTES PÚBLICOS OU OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito de defesa do apelante não foi prejudicado pelo indeferimento da prova pericial que visava aferir a extensão dos danos, cuja responsabilidade não foi reconhecida pelo Magistrado de origem. Além disso, antes de proferir a sentença, foi concedido prazo às partes para se manifestarem acerca dos documentos anexados, não havendo que falar em nulidade por falta de alegações finais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é objetiva, decorrente da teoria do risco administrativo, eis que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

3. Quando se trata omissão, porém, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita).

4. No que diz respeito aos crimes cometidos durante a greve da PMES em fevereiro de 2017, mormente aqueles que se deram de maneira organizada, em bando e sem qualquer preocupação dos agentes com possível reprimenda policial, pode ser configurada, excepcionalmente, a culpa estatal em decorrência da omissão do Estado do Espírito Santo em não empregar as medidas necessárias para contenção do movimento paredista e da falha no dever de prover segurança pública.

5. No caso concreto, o apelante afirma durante esse período foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por pessoas encapuzadas e com coletes da Polícia Civil enquanto conduzia uma bicicleta com sua companheira no bairro Pomar, em Serra-ES, tendo esta falecido e ele ficado paralítico.

6. O apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os referidos danos e eventual ação de agentes políticos ou omissão do Estado do Espírito Santo que tenha possibilitado a ação de grupo de extermínio. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação cível nº. 0021414-18.2017.8.08.0048. Relator: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.03.2023)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE. SEGURANÇA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. GREVE DA POLÍCIA MILITAR. AÇÃO ORGANIZADA E EM BANDO. EXCEPCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, decorrente da teoria do risco administrativo, eis que As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. Quando se trata de omissão, contudo, a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita).

3. O art. 144, V da Constituição Federal estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo exercido, entre outros órgãos, pela Polícia Militar.

4. A greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi um fato notório e teve início em 04/02/2017, dando azo a um considerável aumento na prática de crimes, dentre os quais o que a apelante foi vítima.

5. Em regra, não há como responsabilizar o Estado por crimes cometidos no seio da sociedade, haja vista que o Poder Público não controla absolutamente a criminalidade. Entretanto, no que diz respeito aos crimes cometidos durante a greve da Polícia Militar, mormente aqueles que se deram de maneira organizada, em bando e sem qualquer preocupação dos agentes com possível reprimenda policial, fica evidenciada a culpa estatal, que possibilitou ação atípica de bandidos.

6. Deve o Estado do Espírito Santo suportar o pagamento de indenização por danos materiais referentes aos reparos necessários no imóvel, materiais de trabalho levados (computador, televisão, câmeras, caixa registradora etc.) e diversas mercadorias que compunham o estoque da loja e precisaram ser respostas, cujas notas fiscais e documentos contábeis devem ser analisados em fase própria.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AC 0037823-44.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 06/07/2021; DJES 24/08/2021).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO - CRIME DE MORTE -
PARALIZAÇÃO (“GREVE”) DE POLICIAIS-MILITARES E DE BOMBEIROS-MILITARES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (PODER PÚBLICO) – ATO ILÍCITO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CULPA - ATO OMISSIVO - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– PENSIONAMENTO.

1. A responsabilidade civil do Estado (Poder Público) é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada “teoria do risco administrativo”.

2. Prevalece na jurisprudência, em se tratando de ato omissivo, a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a somente ser possível indenização por parte das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público quando houver cabal demonstração do elemento “culpa”.

3. O pensionamento por morte de familiar deve corresponder, em tese, a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) de tais rendimentos eram destinados ao sustento da própria vítima.

4. A indenização por ato ilícito, em tese, é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017067-50.2017.8.08.0012 (012170153360), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)

Resta caracterizada, portanto, a responsabilidade do Estado pelo dano sofrido pela Apelada, conforme reconhecido na sentença objurgada, devendo ser mantida neste particular.

Quanto ao dano experimentado, infere-se dos autos restar demonstrada a depredação e furto no estabelecimento comercial da Apelada, ocorrido no dia 06 de Fevereiro de 2017, período em que o movimento “grevista” paralisou o serviço público de segurança pública. Ademais, as fotos juntadas ao arquivo digitalizado constante no drive virtual (id 7923500) demonstram a depredação e a subtração do estabelecimento comercial da Apelada e corroboram a ocorrência do prejuízo.

De outro lado, a Apelada juntou aos autos boletim unificado (fls. 34/35) com a descrição das mercadorias subtraídas, bem como notas fiscais de aquisição de seu estoque (fls. 54/87). A correlação entre as mercadorias e demais bens apontados como subtraídos e aqueles cuja aquisição encontra-se efetivamente comprovada poderá ser apurada em sede de liquidação, conforme determinado pelo Juízo
a quo.

Por seu turno, no que tange ao dano extrapatrimonial, entendo não restar evidenciado o nexo causal entre o evento ocorrido e a antecipação do parto alegado.

Isto porque a Apelada, fim de comprovar suas alegações, não apresentou provas suficientes para demonstrar que o evento ocorrido rendeu ensejo à complicações em sua gestação.

No caso vertente, a Apelada juntou aos autos apenas cópia de ultrassom e um laudo médico às fls. 92/93, datados de 10.04.2017, que não estabelecem nenhuma correlação entre o início do trabalho de parto com o evento ocorrido em Fevereiro do mesmo ano.

Entendo não restar evidenciado, portanto, a vinculação entre a conduta omissiva estatal e a antecipação do parto alegado pela Apelada, de modo que não vejo como manter a condenação do Apelante ao pagamento de indenização pelo dano moral alegado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento apenas para afastar a condenação por dano moral imposta pela sentença.

Conforme declinado na sentença, por haver condenação ilíquida, o arbitramento da verba honorária será realizada quando da liquidação do julgado, conforme preconiza o art. 85, § 3° c/c art. 85, § 4°, II do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões